Tribunal: TJPA
Processo: 0802174-34.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802174-34.2023.8.14.0015

APELANTE: CARLOS EDUARDO BAIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006 C/C ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/0

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO FULCRADA EM AÇÃO POLICIAL ILEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DA AÇÃO E DA PROVA DECORRENTE -
PROVIMENTO
.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO POLICIAIS CIVIS ADENTRADO À RESIDÊNCIA DO APELANTE, SEM MANDADO JUDICIAL, HAVENDO FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A RAZÃO DA DILIGÊNCIA, SE PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO ROUBO OU SE EM VIRTUDE DE DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO, A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA. NÃO JUSTIFICADO O INGRESSO NA RESIDÊNCIA, TODAS AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASÃO SÃO ILÍCITAS, ASSIM COMO TODAS AQUELAS DELA DECORRENTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de
maio
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS EDUARDO BAIA

DA SILVA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 c/c art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Narrou a denúncia (ID 14920614), que no dia 13 de março de 2023, por volta das 10h, em um imóvel localizado no Bairro Ana Júlia, município de Castanhal, o apelante, CARLOS EDUARDO BAIA DA SILVA, foi preso em flagrante delito por uma equipe da Polícia Civil pela prática do crime de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Conforme o relato ministerial, na operação foram encontradas 16 (dezesseis) porções de “pasta base”; 08 (oito) “pedras medianas de substância branca (semelhante à cocaína) em estado puro; 02 (duas) porções medianas com aspecto semelhante à “maconha”; 01 (um) pacote de “barrilha” (mistura de pasta base de cocaína); 01 (uma) balança de precisão; a quantia de R$ 1.175,00 ( um mil cento e setenta e cinco reais); papeis contendo anotações de possíveis devedores, (comercialização de drogas), sendo também apreendida 01 (uma) pistola Taurus calibre 40, cor prata e preta, 01 (um) carregador de pistola, 12 (doze) munições (cal. 40) e 01 (um) simulacro de pistola, em descordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, os principais objetivos da ação policial seriam qualificar adequadamente o apelante e verificar a eventual constatação de materialidade delitiva para o tráfico de drogas e para o crime de roubo majorado, porém, ao se aproximarem da casa do apelante os policiais observaram que o imóvel estava com todas as portas da frente fechadas e que apenas uma janela estava; que fizeram o cerco ao imóvel e surpreenderam um homem sentado em uma cadeira, com uma arma de fogo na cintura e manuseando um aparelho celular, fazendo movimento de fuga, mas, ao perceber que o terreno estava cercado, apenas levantou as mãos.

Em seguida, foi realizada abordagem e busca pessoal ao réu, sendo com ele encontrada a arma, as drogas e valores em espécie, negando possuir mais material ilícito na casa, porém, ao ser informado pelos policiais que iriam ajuizar um mandado de busca domiciliar em regime de urgência, informou aos agentes que havia drogas e dinheiro em uma mochila em seu quarto, sendo encontrados os produtos supramencionados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/06

Em ID 14920616, denúncia;

Em ID 14920618, recebimento da denúncia;

Em ID 14920626, resposta à acusação;

Em ID 14920656-14920664, mídias de audiência de instrução e julgamento;

Em ID 14920667, alegações finais do
Parquet;

Em ID 14920669, alegações finais da defesa;

Na
sentença
(ID 14920673), o Magistrado a
quo
considerou procedente a denúncia, para condenar o réu, nas penalidades do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Em
razões recursais
(ID 14920674), a defesa requereu a reforma da sentença, pleiteando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso V, VI e VII, do CPP, ante a insuficiência de provas de autoria e materialidade para condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, em razão de alegadas condições pessoais favoráveis do apelante, (antecedentes, da conduta social, da personalidade).

Em
sede de

contrarrazões
(ID 14920684), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 15960014), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
CARLOS EDUARDO BAIA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006 C/C art. 16, § 1º, Inc. IV, da Lei 10.826/03, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só.

Além do crime de tráfico de drogas, o apelante também foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme descrição do laudo pericial: “trata-se de uma arma de fogo espécie pistola, semiautomática, marca Taurus, calibre.40, com a base do suporte de gravação do número de série excessivamente desbastada por ação mecânica, o que impossibilitou a visualização dos dígitos alfanuméricos”.

O crime de porte ilegal de arma de fogo está previsto na Lei nº 10.826/2003, e foi imputado ao recorrente o delito tipificado no artigo 16, § 1º, Inc. IV, da referida norma, “
in verbis
”.

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adultera
.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas na residência do ora apelante, além de apetrechos relacionados a traficância, como balança, substâncias químicas e valores em espécie, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que as provas colhidas nos autos não se prestam a subsidiar o édito condenatório na medida em que a ação policial ocorreu de forma ilícita, pois, apesar das circunstâncias em que as drogas supostamente foram encontradas, além do material indicativo da prática de tráfico, não havia autorização judicial para a entrada dos agentes na residência do apelante, assim como não se observa a ocorrência de qualquer ação/ato ou fato a demonstrar a presença de fundadas razões a justificar a iniciativa policial.

Acerca da ilegalidade da ação policial em situação como a dos autos é pacífica a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003.
INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo ( AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021). 2. Excepcionalmente no caso em exame, não se afigura plausível a versão apresentada pelos policiais de que foram convidados pelo paciente a ir até sua residência, onde encontrariam objetos ilícitos. Ademais, a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do paciente, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial. 3. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião - 1 (um) Rifle, calibre 22 - deve ser considerada ilícita. 4. Já tendo havido condenação do paciente, ancorada unicamente nas provas colhidas por ocasião do flagrante, deve a sentença ser anulada, absolvendo-se o paciente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 727811 RS 2022/0064589-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelante estava a traficar em sua residência, promover uma campana no local com o fito de comprovar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente adentrado na residência e procedido às buscas que, afirma o apelante, se deu sem autorização, pois não permitiu o ingresso dos policiais em seu domicílio, o que se mostra plausível, sendo pouco crível que uma pessoa, que sabe ter droga em sua residência, deliberadamente autorize o ingresso de policiais em sua casa e ainda informe onde esta poderá ser encontrada.

Ressalto ser cediço o entendimento das Cortes Superiores de que a entrada em domicílio, sem mandado judicial, situação de flagrância ou fundadas razões, demanda de autorização escrita do morador/proprietário do imóvel, não bastando a tanto a mera alegação de que esta foi fornecida, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo ( AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021). 2. Excepcionalmente
no caso em exame, não se afigura plausível a versão apresentada pelos policiais de que foram convidados pelo paciente a ir até sua residência, onde encontrariam objetos ilícitos. Ademais, a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do paciente, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial.
3. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião - 1 (um) Rifle, calibre 22 - deve ser considerada ilícita. 4. Já tendo havido condenação do paciente, ancorada unicamente nas provas colhidas por ocasião do flagrante, deve a sentença ser anulada, absolvendo-se o paciente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 727811 RS 2022/0064589-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. PERMISSÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ILEGALIDADE. 1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 2. No caso, inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas ou outros delitos no interior da residência, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, não sendo suficiente, para tanto, a mera denúncia anônima. 3.
A suposta permissão para ingresso domiciliar, proferida em clima de estresse policial, não pode ser considerada espontânea, a menos que tivesse sido por escrita e testemunhada, ou documentada de outra forma. Afigura-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões. 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP
. 5. Tribunal de origem decidiu por não haver ilegalidade por invasão de domicílio pois os policiais receberam denúncia anônima, movimentação diferenciada de pessoas e suposta anuência do morador. A invasão em domicilio, que tem proteção constitucional, não pode ter base apenas a suposta flagrância delituosa. 6. Habeas corpus concedido. Restabelecimento da sentença absolutória. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver o agente preso. (STJ - HC: 696510 PE 2021/0310467-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ademais, há depoimentos testemunhais nos autos, colhidos em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que afirmam que, ao contrário do que alegado pelos policiais, o ora apelante não estava sentado no quintal com uma arma na cintura, mas sim dentro de sua casa quando a polícia a invadiu. Veja-se:

A testemunha ALLAN ISMITH BAIA DE SOUZA disse:

“que é vizinho do acusado pela parte da frente, que o acusado estava dentro da casa, que não estava fora da casa, que o terreno é aberto”.

A testemunha ANTONIA MAIARA DE SOUSA MONTE asseverou:

“que é vizinha do acusado, que mora nos fundos da casa dele, que viu a chegada da viatura, que o acusado estava dentro da casa, que a polícia invadiu a casa, que mais cedo um rapaz chegou e deixou uma sacola antes da polícia chegar”.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES).

Observa-se, dos depoimentos prestados pelas testemunhas, cujo excerto ao norte foi colacionado, flagrante contrariedade ao que relatado pelos policiais civis que participaram da prisão do apelante e a apreensão das drogas, tendo estes relatado que ao chegar na residência do réu o viram sentado do lado de fora da casa, sem camisa e com a arma de fogo na cintura; que o abordaram e encontraram a drogas em seu poder e ao ser questionado se havia mais substâncias entorpecentes no imóvel, ele afirmou que sim, tendo os policiais entrado na casa e encontrado os materiais elencados na denúncia, como se observa de trechos dos depoimentos a seguir colacionados:

IPC ARTHUR SOARES GUIMARÃES afirmou:

“...que chegaram na residência do acusado, que o terreno é aberto, que cercaram o imóvel, que visualizaram o acusado sentado no quintal do lado de fora da casa sem camisa, que visualizam a arma na cintura do acusado, que o abordaram e além da arma de fogo ele estava com drogas, que o denunciado foi questionado sobre a existência de drogas no imóvel, que o acusado informou que tinha mais drogas dentro da casa, que entraram na casa e encontraram uma mochila com drogas, dinheiro, balança de precisão, material para embalar droga, que havia uma denúncia anônima de tráfico de drogas e o acusado era suspeito de um crime de roubo que estava sendo investigado, que o objetivo da diligência era qualificar o acusado, que não conhece o acusado de outras ocorrências, que um aparelho celular produto de roubo foi utilizado por um chip em nome de Fernanda que é mulher do acusado”.

Entretanto, ao analisar os relatos, verifica-se que um dos agentes policiais, afirmou em Juízo que a diligência policial tinha por objetivo recuperar um aparelho celular produto de roubo, senão, vejamos:

“...a IPC CAMILA CALIL MAGALHÃES acrescentou que a diligência era para recuperar um aparelho celular produto de roubo, que visualizaram o denunciado que tentou se evadir do local, mas foi alcançado, que foram encontrados com o denunciado arma de fogo e drogas, além de dinheiro e apetrechos, que o acusado estava na parte externa do terreno que era aberto, que o acusado estava armado, que o acusado disse que tinha material ilícito dentro da casa”.

Há, portanto, contradição entre os depoimentos dos policiais acerca do objetivo da ação e o confronto destes, com aqueles prestados pelas testemunhas, se mostram inconclusivos e contraditórios,
restando sérias dúvidas se de fato a apuração destinava-se a investigação sobre o tráfico de drogas, sobre as circunstâncias em que se deu a apreensão daquelas e sobre a suposta autorização para ingresso em domicílio pelo ora apelante.

Acerca da inviolabilidade do domicílio, assim determina o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão.

Tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deve certificar-se de que há elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Sobre a matéria, neste sentido é a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente em suposta denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram entrar no domicílio do acusado, ante uma mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada, pois, se tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e/ou obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova, e, em sendo a prova ilícita, ela há que ser excluída dos autos, assim como todas aquelas dela decorrente.

No caso em apreço, toda a ação penal foi subsidiada nas provas apresentadas pelos policiais após adentrarem no domicílio do apelante sem devida autorização ou justificada razão para tal, portanto, não há subsídio à própria ação penal.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE
. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Desde o julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma desta Corte Superior passou a reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso, sem autorização judicial, no domicílio do acusado, quando não há comprovação de que houve consentimento válido para que a autoridade policial adentrasse em sua morada. 2. Na espécie, conclui-se, pela leitura das diretrizes delineadas por este Superior Tribunal no referido julgamento em confronto com o quadro fático: a) a diligência policial foi originada a partir de denúncia não identificada de suposta ocorrência de crime de tráfico de drogas no local em que reside o insurgente; b) não foi mencionada a existência de investigação prévia em andamento para apurar o cometimento do referido delito; c) não há comprovação, nos moldes delimitados no precedente anteriormente citado, do consentimento da moradora para ingresso em seu domicílio. 3. O fato de, nos crimes como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrair no tempo, não significa concluir que a vaga suspeita de prática desse delito legitima a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Assim, as circunstâncias que antecederem a mitigação da garantia constitucional, a fortiori, devem evidenciar a urgência no ingresso no domicílio, situação que se consubstancia no ato de tráfico sendo praticado (que não a simples guarda da droga) ou no receio concreto de ocultação ou destruição do entorpecente, o que não ocorreu no caso. 4.
Uma vez não justificado o ingresso na residência do recorrente, todas as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como aquelas que delas decorreram. Vale dizer, é inadmissível também a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 5. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, desconstituir a sentença condenatória e trancar o processo
. (STJ - RHC: 146860 AL 2021/0136125-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

É certo que, no caso dos autos, em sede recursal o pleito se funda em alegada

insuficiência de provas para a condenação, sustentando que o conjunto probatório que ensejou a condenação foi controverso, visto que entre os próprios agentes houve confusão em informar com clareza as circunstâncias e motivação da empreitada, sendo

totalmente contrária das informações trazidas pelas testemunhas oculares apresentadas pela defesa que afirmaram com clareza e convicção que não havia ninguém do lado de fora da residência quando o apelante foi preso e que houve a invasão policial, tendo o apelante negado a autoria do crime e que estava no interior de sua residência quando ela foi invadida por policiais civis.

Assim, tem-se pela aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois da

análise das circunstâncias em que se deu a ação policial nulas são as provas obtidas e todas aquelas dela derivadas, não sendo possível se concluir pela ocorrência do crime e tampouco por sua autoria, pois não há como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, mormente pelo fato de os depoimentos colhidos em sede judicial, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontarem de forma cabal o ora apelante como autor do fato típico narrado, militando também em seu favor o fato de ser tecnicamente primário.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
, sendo
a
absolvição
medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, sendo até possível que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, pois a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
e é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, principalmente em razão da ilicitude da ação policial, esta há que ser dirimida em favor do réu.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do ora apelante em razão de ausência de provas ante a ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 07
de maio de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024